Tribunal: TJMT
Processo: 1008816-64.2020.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008816-64.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ENIO SERAFIN SERAFINI - CPF: 175.184.070-00 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ENIO SERAFIN SERAFINI - CPF: 175.184.070-00 (EMBARGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), DOUGLAS MENUSI - CPF: 026.133.900-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Enio Serafin Serafini contra acórdão unânime proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que desproveu Agravo Interno, mantendo decisão que aplicou a redução pela metade dos honorários advocatícios, com base no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil. A parte embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade do dispositivo legal à Fazenda Pública Estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão recorrido quanto à fundamentação da aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, especialmente em relação à possibilidade de sua incidência em favor da Fazenda Pública, e se os embargos de declaração podem ser utilizados como via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão da matéria julgada.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado. A fundamentação da aplicação do art. 90, § 4o, do CPC foi expressamente indicada, com destaque para o reconhecimento do pedido e o cancelamento da CDA, fundamentos estes que justificam a minoração dos honorários. A decisão expôs que a redução da verba honorária atendeu aos critérios legais e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. A tese da inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC à Fazenda Pública não encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal, que admite a redução nos casos em que não há resistência da parte pública, como verificado na hipótese dos autos.

6. A tentativa da parte embargante de rediscutir os fundamentos da decisão por meio dos embargos configura nítido inconformismo com o julgamento anterior, sendo esta finalidade estranha à natureza do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. Tese de julgamento: "1. A aplicação do art. 90, § 4o, do CPC é admissível em favor da Fazenda Pública quando verificada a ausência de resistência e o reconhecimento do pedido, com o consequente cancelamento da CDA.
2. A utilização de Embargos de Declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão é indevida e não se enquadra nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, § 4o; CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2o, incisos I a IV, § 3o, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.08.2021, DJE 11.08.2021; TJMT, Apelação Cível no 1000541-05.2020.8.11.0011, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.03.2022, DJE 29.03.2022.

EMBARGANTE:
ENIO SERAFIN SERAFINI

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Enio Serafin Serafini
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargante, em que aduzia
a indevida aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, no tocante à redução dos honorários pela metade.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão objurgado é omisso, eis que o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil só possuiria aplicabilidade para o réu, logo, não seria possível aplicar o referido em favor da Fazenda Pública Estadual.

Neste sentido, requer a reforma da decisão Embargada, a fim de que seja afastada a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 322875872, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2025.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Enio Serafin Serafini
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargante, em que aduzia
a indevida aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, no tocante à redução dos honorários pela metade.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o Embargante sustenta que a decisão recorrida é omissa,
ante a inaplicabilidade do artigo 90, § 4o, do CPC.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois na decisão objurgado restou claramente disposto os motivos que levaram à aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

A

decisão monocrática
restou claramente disposto os motivos que o levaram a fixar a incidência de redução pela metade, qual seja, o reconhecimento do pedido, com o cancelamento da CDA.

Consignou que,
é sabido que, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. No entanto, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

Consignou também que,
não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante o cancelamento de ofício da Certidão de Dívida Ativa, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas,
demanda a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nesse norte, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos

critérios delineados no § 2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do advogado, a natureza da causa e o trabalho por ele realizado), mantendo o percentual de 10% sobre o valor da causa, e, em seguida, observando-se a incidência de redução pela metade, nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, e §3o, inciso I, c/c
art. 90, §4o, do CPC,
devem ser estabelecidos em 5% (cinco por cento).

[...]

Como pode ser verificado, restou claramente disposto a necessidade da aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, e, embora não haja expressamente mencionada a possibilidade da extensão dos efeitos ao autor, a realidade fática é idêntica.

Este e. Tribunal de Justiça, inclusive, é uníssono quanto a possibilidade da aplicação do dispositivo, eis que verificado a ausência de resistência por parte da Fazenda Pública, não há óbices para a redução.

Imperioso mencionar, ainda, que, impossibilitar a medida é tornar desigual a aplicação da lei, e violar a isonomia que deve estar presente nos procedimentos.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De maneira geral, nos casos em que há o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, por parte da Fazenda Pública, adota-se o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pois se considera a ausência de complexidade e esforço exuberante por parte do julgador na tomada da Sentença Extintiva (sem resolução de mérito), ou Terminativa (com resolução de mérito).

(TJ-MT 10005410520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025